Tribunal: TJDFT
Processo: 0703990-15.2025.8.07.0000
Órgão julgador: ALFEU MACHADO
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2025-02-18

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador ALFEU MACHADO Número do processo: 0703990-15.2025.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: ELIZABETH LOPES DA SILVA AGRAVADO: ENES DE ALMEIDA D E S P A C H O Vistos, etc. Do cotejo mais detido dos autos, apura-se que a parte recorrente (ELIZABETH LOPES DA SILVA) interpôs, em 07/02/2025, agravo de instrumento, com pedido de efeito suspensivo, contra decisão proferida pelo Vara Cível, de Família e de Órfãos e Sucessões do Núcleo Bandeirante nos autos do cumprimento de sentença autuado sob o no 0702854-91.2018.8.07.0011 [IDs 222421344 (EMD) e 220033766]. A decisão integrativa dos embargos de declaração (ID 222421344) foi disponibilizada no Diário da Justiça Eletrônico (DJe) em 14/01/2025, e publicada no primeiro dia útil subsequente. Assim, feita a contagem do prazo recursal na forma prevista no art. 219 e no art. 1.003 e respectivos parágrafos, todos do Código de Processo Civil (CPC) e demais regras processuais aplicáveis à espécie, e considerando a data de interposição do agravo - 07/02/2025 -, ad cautelam, na linha do disciplinado pelo princípio da não surpresa (CPC, art. 9o) e à inteligência das previsões contidas no art. 932, parágrafo único c/c o art. 1.017, § 3o, ambos do CPC, CONCEDO À PARTE AGRAVANTE O PRAZO DE 5 (CINCO) DIAS PARA QUE SE MANIFESTE ACERCA DA TEMPESTIVIDADE DA PRESENTE PRETENSÃO RECURSAL, facultando-lhe, no ensejo, requerer o que entender de direito. Friso, no ensejo, que o silêncio da parte recorrente implicará o não conhecimento do recurso à baila, ante a possível intempestividade, considerando a data da publicação de decisão recorrida registrada na certidão emitida em 22/01/2025 e anexada no ID 223261081 dos autos de origem. Intime-se. Cumpra-se. Brasília, 13 de fevereiro de 2025. Desembargador ALFEU MACHADO Relator